Tribunal: TJSP
Processo: 2287872-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Decisão agravada indeferiu a tutela antecipada de urgência (que visa ao retorno da reputação e das medalhas do Autor na plataforma de intermediação de vendas da Requerida ao status quo ante) – Não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipada – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287872-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
GARCIA
DAMICO
16879138896
(LABELLE
IMPORT),
é
agravado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287872-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 2a Vara Cível
Processo número 1024736-04.2019.8.26.0001
MMa. Juíza da causa: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Agravante: Leandro Garcia Damico
Agravada: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Decisão agravada indeferiu a tutela antecipada
de urgência (que visa ao retorno da reputação e das medalhas
do Autor na plataforma de intermediação de vendas da
Requerida ao status quo ante)
Não evidenciados os
requisitos necessários à concessão da tutela provisória de
urgência
antecipada

RECURSO
DO
AUTOR
IMPROVIDO
Voto no 24856
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra a
decisão prolatada pela I. Magistrada Daniela Claudia Herrera Ximenes (fls.60/61 do
processo originário), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais e lucros cessantes”, indeferiu a tutela antecipada de urgência (que visa ao
retorno da reputação e das medalhas do Autor na plataforma de intermediação de vendas da
Requerida ao status quo ante).
Alega que não pode arcar com a custas e despesas processuais, que
contratou os serviços de intermediação de vendas via internet, que em 29 de abril de 2019
houve o indevido bloqueio da conta do Autor na plataforma de intermediação de vendas da
Requerida, com o desbloqueio em 20 de maio de 2019, que a suspensão da conta do Autor
ocasionou danos à reputação e perda de medalhas (indicadores de credibilidade no sítio
eletrônico da Requerida), e que cabível o retorno da reputação e das medalhas do Autor ao
status quo ante (em 29 de abril de 2019). Pede o provimento do recurso, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287872-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decisão agravada, com o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada (para
determinar o retorno da reputação e das medalhas do Autor na plataforma de intermediação
de vendas da Requerida ao status quo ante).
A decisão de fls.41/42 indeferiu a tutela antecipada recursal.
É a síntese.
De início, observo que já concedida a gratuidade processual ao
Autor (fls.60/61 do processo originário), o que torna desnecessária a apresentação de novo
pedido.
Quanto ao mais, a concessão da tutela provisória de urgência
antecipada sem oitiva da parte contrária constitui medida excepcional, porque provoca o
diferimento do contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário algo mais, vale
dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou que o perigo da
demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do contraditório, ou que a
ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual decisão.
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem
sobejamente a probabilidade do direito e, nesse sentido, incabível, a princípio, deferir o
retorno da reputação e das medalhas do Autor na plataforma de vendas da Requerida ao
status quo ante, considerando ainda que o Autor não demonstrou o estado da reputação e
das medalhas antes do bloqueio da conta, e que insuficiente a mera afirmação de que a
Requerida reabilitou a conta, “mas em condições piores das quais estava anteriormente”.
Ademais, ausente a prova inequívoca que possibilite o
convencimento da verossimilhança dos fatos alegados e não evidenciado o dano irreparável
ou de difícil reparação ao Autor.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator